Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1002093-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOSÉ DE SOUZA
RECORRIDOS: SANTANDER FINANCIAMENTO – AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 36713467):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2o do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos. (Recurso de Apelação n. 1002093-17.8.11.0041 – PRIMEIRA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, - J. 03/03/2020).
O Recorrente alega violação ao art. 85, §2o do CPC, sustentando que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma irrisória, devendo ser majorados para 20% do valor da condenação.
Assevera ainda a ofensa ao art. 944 do CC, devendo ser majorados os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 42374972 e n. 43486451.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 46977497.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 85, §2o, do CPC, o Recorrente defende que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma irrisória, devendo ser majorados.
Assevera ainda a ofensa ao art. 944 do CC, devendo ser majorados os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS OS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A revisão, no âmbito do STJ, do valor estipulado a título de astreintes pelas instâncias ordinárias só é admitida quando verificada irrisoriedade ou exorbitância, o que não se configura na hipótese dos autos. Modificar tal conclusão de modo a acolher a tese dos recorrentes, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, e que tal obstáculo sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se caracterizam quando os referidos honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. 3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares. 4. Recursos Especiais não conhecidos. (REsp 1701970/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO BASEADA NA EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO POR CADA UM DOS AUTORES. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Hipótese em que o Tribunal estadual, ponderando as peculiaridades do caso concreto, salientou que houve abalo emocional e psicológico aos autores, motivo pelo qual entendeu ser cabível a condenação por danos morais. 2. Conforme se extrai do aresto objurgado, os prejuízos foram suportados igual e individualmente por cada um dos ocupantes do imóvel, os quais, diante do ocorrido, demandaram conjuntamente em juízo, pleiteando a reparação dos danos. 3. Não há razões plausíveis para que, diante do constatado pela Corte a quo, a condenação fosse direcionada a um ou outro autor isoladamente, uma vez que, no mundo dos fatos, um único evento pode ser capaz de irradiar danos aptos a atingir a esfera subjetiva de uma pluralidade sujeitos. 4. Como bem salientado pela parte recorrente, de acordo com o art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. E foi justamente assim que Corte local procedeu. Ou seja, uma vez aferida a extensão do dano causado aos autores da demanda, reconheceu-se a procedência do pleito indenizatório. 5. Para o acolhimento da tese exposta nas razões do recurso especial, seria necessário que esta Corte analisasse o grau de lesividade do ato danoso praticado pela recorrente, bem como o dano suportado por cada um dos autores, providência esta incabível neste momento processual, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1827161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV